Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743843-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELI HELENCO AGRAVADO: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Micheli Helenco em face da r. decisão (ID 52346524) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Master Acessórios De Moda Ltda - ME, rejeitou a impugnação, em que alegou nulidade de intimação acerca da penhora do imóvel arrematado. Alega, em resumo, que sua intimação sobre a penhora do imóvel deveria ter ocorrido pessoalmente, nos termos do art. 841, §2o, do CPC/15. Sustenta que a intimação feita apenas por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJE) é nula de pleno direito, visto que sequer possuía advogado constituído nos autos. Afirma que a procuração apresentada no processo foi juntada de má-fé pelo patrono da parte Agravada, uma vez que a procuração que instituiu o Dr. João Marcos De Werneck Farage (OAB-DF 16034) foi carreada aos autos dos Embargos à Execução, e não na presente Execução. Argumenta, ainda, que o imóvel arrematado é bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal com a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme bem delineado pelo d. Juízo a quo na r. decisão agravada, o parágrafo único do art. 889 do CPC/15 prevê que, se não for possível efetuar a intimação da Executada de forma pessoal ou por meio de advogado constituído, considerará feita a intimação mediante publicação do próprio edital do leilão. In verbis: Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (...) Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.” Nesse cenário, ainda que se admitisse a nulidade da intimação da Agravante por meio do advogado constituído nos autos dos Embargos à Execução, esse vício a teria sido suprido pela publicação do edital da hasta pública no dia 31/8/2022 (ID 135357509, na origem). Desse modo, não se evidencia, em sede sumária, qualquer nulidade em relação à intimação da Agravante. No que tange à alegação de que o imóvel arrematado é impenhorável, em razão desse se caracterizar como bem de família, registra-se que, neste momento processual, tal impugnação se afigura prejudicada, pois a execução se encontra exaurida com a arrematação do imóvel penhorado e a lavratura do auto de arrematação (ID 138890903, na origem). Nesse sentido, os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PRECLUSA. INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. VIA PRÓPRIA. AÇÃO AUTÔNOMA. MERA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de matéria atinente à discussão de imóvel como bem de família, porquanto já superada a questão, sob o manto da preclusão, em razão de julgamento de recursos anteriores sobre o tema, com trânsito em julgado. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida. 2. As matérias relativas à ilegitimidade e à inadequação da via eleita para apreciação de pedidos formulados na origem devem ser analisadas no mérito recursal por configurarem o objeto do próprio agravo de instrumento. 3. Após a realização de hasta pública, com expedição e assinatura do auto de arrematação, considera-se o ato perfeito, acabado e irretratável, conforme art. 903, caput, do CPC. 4. Nos termos da norma contida no art. 903, §4o, do CPC e à luz do entendimento do STJ, expedida a carta de arrematação, sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, por meio de ação anulatória autônoma em que o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 5. Ainda que a agravante seja cônjuge do executado e anterior co-proprietária do bem imóvel arrematado, a pretensão atinente à invalidação da arrematação e à eventual condenação em indenização por perdas e danos e em litigância de má-fé em desfavor da exequente deve ser pleiteada em demanda própria, inexistindo, desse modo, interesse processual e legitimidade ad causam, ainda que na qualidade de terceira interessada, para promover, mediante simples petição, referidos pedidos diretamente nos autos da execução, aos quais não integra como parte, restando manifesta a inadequação da via eleita. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1616550, 07209167620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OCUPANTE DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLILA. PRECLUSÃO. 1. Em sede de agravo de instrumento não se conhece de questão que não foi objeto de decisão por parte do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. A despeito da alegação do Recorrente de nulidade do leilão público, não há nos autos elementos a indicar invalidade, porquanto ele foi intimado da data do ato por intermédio dos advogados constituídos nos autos. Incidência do art. 889, inc. I, do CPC/15. 3. A ausência de comprovação da intimação pessoal do ocupante do imóvel não obsta a realização do leilão público, pois essa providência não constitui um dos requisitos legais para sua efetivação. 4. Se o Recorrente permanece silente em relação aos atos expropriatórios, torna-se preclusa a insurgência sobre a penhora ao fundamento de que o imóvel é bem de família. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.”(Acórdão 1297771, 07289544820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Diante desse contexto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator